Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “[...] para determinar ao réu que se abstenha de realizar os descontos referentes aos contratos de empréstimo entabulados com a autora, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste na análise do direito da autora ao cancelamento dos débitos automáticos realizados na sua conta corrente, vinculados às parcelas dos contratos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, em 27/06/2023 a autora solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento dos débitos automáticos das parcelas dos empréstimos contraídos (ID 67344601 - Pág. 1/2). Entretanto, os débitos não cessaram e causaram desequilíbrio financeiro à autora (ID 67344602/ 67345160).
5. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
6. E o art. 9.o, parágrafo único, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.”
7. No caso, a autora não impugnou a autorização concedida, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva.
8. Outrossim, a referida Resolução é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
9. Destarte, considerando que o débito em conta corrente, regularmente autorizado, proporciona condições mais favoráveis para a obtenção do financiamento bancário, a alteração da forma de pagamento implica na revisão das condições do contrato, de forma que a irrevogabilidade da autorização do débito automático não caracteriza abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.